Tribunal: TJBA
Processo: 8002028-50.2023.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002028-50.2023.8.05.0172 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: REGINALDO TEODORIO DE JESUS Advogado(s): WALLACE BORGENS DE JESUS APELADO: NILCEIA ROSI BOURGUIGNON Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ÔNUS DA PROVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO ATO ILÍCITO. INÉRCIA DO AUTOR NA PRODUÇÃO DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PUBLICIDADE DAS ACUSAÇÕES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Processo nº 8002028-50.2023.8.05.0172. ANO: 2025. CASO EM EXAME Trata-se de recurso de apelação interposto por REGINALDO TEODORIO DE JESUS contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, fundado na alegação de ter sido vítima de acusações públicas promovidas pela parte Apelada. A controvérsia gira em torno de supostas ofensas à honra do Apelante, que afirma ter sofrido calúnia em razão de acusação pública, sendo a parte ré revelada no processo. O Apelante limitou-se a enviar boletim de ocorrência e comprovante de transferência por Pix, não tendo apresentado testemunha ou complementado a prova documental. O juízo de primeiro grau entendeu pela ausência de comprovação do ato ilícito e do dano moral, diante da inconsistência fática quanto aos dados dos eventos narrados e da inércia da parte Apelante quanto à produção de provas adicionais. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a revelação da parte Apelada, aliada à prova documental apresentada, é suficiente para ensejar a condenação por danos morais, mesmo diante da ausência de provas testemunhais e da existência de inconsistência temporal nos fatos narrados. RAZÕES DE DECIDIR Nos termos do artigo 344 do CPC, a revelia implica presunção de veracidade dos fatos alegados, salvo quando o conjunto probatório aponte em sentido contrário. No caso, a presunção é relativa e exige um mínimo de arcabouço probatório. A investigação do STJ é firme no sentido de que a revelação não implica procedência automática do pedido, sendo necessário que o conjunto probatório seja minimamente suficiente para a formação do convencimento do juízo (AgInt no AREsp 1588993/SP). A petição inicial apresentou cronologia inconsistente dos fatos, com divergência entre os dados narrados da ocorrência (20/07/2023) e o comprovante do Pix apresentado (07/07/2023), o que fragiliza a narrativa fática. Embora instado pelo juízo a manifestar-se sobre a produção de provas, o Apelante manteve-se inerte, pleiteando julgamento antecipado provado da lide, mesmo tratando-se de matéria que exige testemunhal para comprovação da alegada acusação pública e sua repercussão. Os documentos juntados aos autos (boletim de ocorrência e comprovante de Pix de R$10,00) não são suficientes para comprovar a prática de calúnia ou a ampla divulgação das alegadas acusações. A ausência de prova efetiva da publicidade das declarações e da extensão do dano impede a comunicação. Mantém-se, portanto, a sentença de improcedência, pois não houve demonstração satisfatória do fato constitutivo do direito à indenização, conforme exigido pelo art. 373, I, do CPC/2015. DISPOSITIVO E TESE Recurso de Apelação CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Tese de julgamento: 1. A revelia, embora gere presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, não se mostra suficiente, por si só, para ensejar a procedência do pedido indenizatório por danos morais. 2. É imperativa a apresentação de provas idôneas que demonstrem a ocorrência do ato ilícito e a efetiva repercussão do dano, especialmente em casos de suposta acusação pública de natureza difamatória. 3. A inércia da parte autora em produzir prova testemunhal, mesmo após ser instada pelo juízo, aliada à inconsistência cronológica dos fatos narrados, inviabiliza o acolhimento do pleito inicial Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 344 e 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1588993/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 26/10/2020, DJe 24/11/2020. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e pelos fundamentos constantes, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de REGINALDO TEODORIO DE JESUS, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, registrada no sistema. Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Convocada – Relatora MM.20